Tribunal: CARF
Processo: 13738.000215/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000215/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.377 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO LUCIO MURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação
parcial da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão judicial em
sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parte da glosa a título de despesas com
pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de R$27.180,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000215/2008-13
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000215/2008-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 108 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do Contribuinte (fls. 28/32), em
24/12/07, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2005, ano calendário 2004 (fls. 96/102).
A NL se referiu à dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
27.360,00 (fl. 30).
Sua ciência ocorreu em 18/01/08 (fl. 60), sendo a impugnação apresentada em 12/02/08
(fls. 3/5), acompanhada dos documentos às fls. 7/59.
O Impugnante alegou que, anteriormente à notificação, fora intimado à apresentação,
dentre outros documentos, da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão. Por não tê-lo em mãos naquele momento, solicitou a
prorrogação de prazo, tendo em vista a solicitação desse documento ao juízo
competente, o qual foi entregue à delegacia, porém após a lavratura da notificação.
Requer a improcedência do lançamento, anexando cópias de partes da ação de
separação judicial (fls. 9/25).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, somente quando
comprovado através de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2012 (efl.114), o sujeito
passivo interpôs, em 31/05/2012 (e-fl. 116), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a comprovação dos depósitos já havia
sido procedida quando da resposta à intimação inicial, em 23.11.2007, mas para não pairar
dúvidas sobre o efetivo pagamento, novamente acosta tais comprovantes (e-fls. 125/137).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000215/2008-13

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$27.360,00.
Não há argumentos preliminares a serem apreciados nesta sede recursal.
As novas provas colacionadas (e-fls. 125 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000215/2008-13

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Da decisão de Primeira Instância merecem destaque os seguintes excertos, a fim
de subsidiar a devida apreciação da lide, ora grifados, por exporem os argumentos denegatórios a
quo:
...
Através das partes da ação judicial, podemos comprovar que a obrigação de alimentos a
seus três filhos e a seu ex-cônjuge Elizabeth Gomes Mury foi determinada no valor
mensal equivalente a l2 salários-mínimos, os quais seriam pagos diretamente a esta
última ou depositados em sua conta bancária-(fls.-9-e-23).
Porém. não foram juntados a este processo os comprovantes de pagamento que
comprovem a efetividade das despesas.
Assim... não há como desqualificar o lançamento neste tocante.
...
Dessa forma, em contraponto aos argumentos da DRJ, apresenta a parte
interessada os comprovantes de pagamento relativos ao ano calendário 2004, no valor total de
R$27.180,00. (e-fls. 125/137), que justifica parte da dedução pretendida a título de
pagamento de pensão alimentícia, restando portanto ainda a glosa a ser mantida de R$180,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parte da glosa a título de despesas com pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de
R$27.180,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 142
DF CARF MF
Original